Tribunal: TJDFT
Processo: 0724833-26.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática, por duas vezes, do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica contra a mulher. A Defesa pleiteia a absolvição do réu, em razão da insuficiência de provas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se há provas suficientes para a condenação pelo crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica contra a mulher (artigo 129, § 13, do Código Penal), por duas vezes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Deve ser mantida a condenação do réu pela prática do delito previsto no artigo 129, § 13, do Código Penal, em hipótese na qual a materialidade e autoria estão suficientemente comprovadas pelos elementos de prova produzidos nos autos, especialmente a palavra das vítimas, que possui especial relevância, e os laudos de exame de corpo de delito.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 129, § 13, e 25.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n° 2.124.394/SP, Relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022.